Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711365-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP interpõem agravo de instrumento (id. 57152025), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187751344, autos originários) proferida na ação de querela nullitatis insanabilis proposta contra DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença - dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres (proc. no 0719860-31.2020.8.07.0015), nos seguintes termos: “EDWARD DA SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA EPP propõem a presente ação de "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" em face de DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA. Sustentam que nos autos da ação no 0008254-26.2015.8.07.0014 a sociedade requerente foi resolvida em face da ré. Em fase de liquidação de sentença, os haveres da sócia foram apurados por laudo pericial e homologado pelo Juízo por sentença. Sustenta que o perito não leu todo o processo nem respondeu todos os quesitos. A perícia violou a coisa julgada ao não considerar os atos praticados desde 13/11/2015. O laudo pericial apresenta contradições e omissões de dados relevantes. O laudo pericial está dissociado da realidade dos fatos e dos documentos constantes dos autos. Nova perícia seria necessária. Não houve levantamento de balanço de determinação. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela da evidência, seja suspensa a tramitação do Cumprimento de Sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015. Ao final, requerem a nulidade da sentença proferida na ação no 0008254-26.2015.8.07.0014 que homologou os haveres da requerida em R$ 470.710,75. Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A parte autora postula a concessão de tutela da evidência fundada no artigo 311 do CPC. Reza o referido dispositivo: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A tutela da evidência fundada no artigo 311, I e IV, do CPC, não prescinde do prévio contraditório da parte contrária (conforme se extrai da interpretação a “contrario sensu” do parágrafo único do referido dispositivo). Ademais, o caso concreto não está amparado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) nem se trata de pedido reipersecutório (inciso III). Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela da evidência. À Secretaria para que cumpra o comando da decisão anterior e, após, cite o Réu para apresentar resposta no prazo legal.” Os agravante-autores suscitam preliminar de nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação e violação ao art. 93, inc. X, da CF e arts. 11 e 489, § 1o, incs. I e II, do CPC. No mérito, argumentam que, para a concessão da tutela de evidência, é desnecessária a observância do contraditório e a medida independe de urgência, sendo permitida a prestação imediata de tutela jurisdicional, consoante o caput do art. 311 do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo “para que suspenda a decisão de ID 187751344” (id. 57152025, pág. 12) e, ao final, seja “conhecido anulada e cassada a decisão agravada de ID 187751344, por falta da devida fundamentação legal ao indeferimento do pedido de Tutela de Evidência Urgente” (id. 57152025, pág. 13). Preparo recolhido (ids. 57152027/57152028). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar demonstrados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, do CPC. A r. decisão agravada não padece do vício alegado nem contraria o disposto no 489, § 1o, do CPC, devendo-se ressaltar que fundamentação contrária à pretensão da parte não equivale à ausência de fundamentação. Está claro do pronunciamento agravado que a tutela de evidência não foi concedida pelo MM. Juiz porque não autorizada por nenhuma das hipóteses legais do art. 311 do CPC. Assim, havendo embasamento suficiente que motive o decidido pelo Juiz, estão atendidos os arts. 93, IX, da CF e 11 do CPC. Sobre a pretendida tutela de evidência, os agravantes-autores, na petição inicial da ação anulatória de ato jurídico originária (id. 184708351, autos originários), defendem haver inúmeras incongruências e irregularidades na perícia que apurou os haveres da sócia retirada da sociedade, as quais, no seu entender, justificariam a ação ajuizada para declarar a nulidade da sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres (Proc. no 0008254-26.2015.8.07.0014), que transitou em julgado em 31/08/23. O cumprimento da referida sentença (Proc. no 0719860-31.2020.8.07.0015) está em avançado estágio de tramitação, aguardando decisão do MM. Juiz acerca do pedido de adjudicação de bens à exequente, ora agravada-ré, e que os agravantes-autores pretendem suspender, mediante a concessão da tutela de evidência, objeto do presente recurso. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos indispensáveis para atribuição do efeito suspensivo, como tencionam os agravantes-autores. Sobre a tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único.Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Grifos nossos) Diante da regra legal expressa acima destacada, o requerimento formulado com base no art. 311, incs. I e IV, do CPC não será concedido liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. Por outro lado, as hipóteses do inc. II e III do art. 311 do CPC não têm aplicação na presente controvérsia, que não trata de alegações de fato relativas a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou sobre pedido reipersecutório. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora